Tribunal: TJSP
Processo: 1006948-44.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Apelação - Preliminar - Cerceamento de defesa - Pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - Alegação de que a ausência de produção de prova pericial e de expedição de ofícios à Receita Federal e ao Banco Central prejudicou o exercício do seu direito de defesa - Inconformismo infundado - Investigação de possíveis condutas dissimuladas perpetradas pelo réu em detrimento dos negócios

Ementa:
Apelação - Preliminar - Cerceamento de defesa - Pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - Alegação de que a ausência de produção de prova pericial e de expedição de ofícios à Receita Federal e ao Banco Central prejudicou o exercício do seu direito de defesa - Inconformismo infundado - Investigação de possíveis condutas dissimuladas perpetradas pelo réu em detrimento dos negócios da autora - Impertinência, no caso, de perícia contábil e técnica requerida, já que, naturalmente, não incluem este tipo de informação - Magistrada que bem instruiu o feito ao determinar a prova oral.

Apelação - Ação de indenização movida contra ex-sócio por descumprimento contratual - Instrumento de cessão de quotas ajustado entre as partes que, além de prever a saída do réu, estabeleceu, como condição resolutiva de quitação de empréstimos outorgada, a veracidade de suas declarações prestadas - Alegação de violação a essas declarações e de materialização da condição resolutiva, a justificar o pedido de indenização por conta dos empréstimos tomados pelo réu - Apelante sustenta não ter violado as declarações que prestou no instrumento de cessão e que, além de atuar em parcerias para o benefício da sociedade autora, todos os negócios eram da ciência de seu ex-sócio, o qual, inclusive, usufruiu dos ganhos - Instrumento de cessão que, por si só, demonstra que o réu confessou operações realizadas em paralelo - Documentos e testemunhos que apontam nesse mesmo sentido - Constatação de violação à declaração prestada e consequente aplicação da condição resolutiva para determinar o pagamento dos empréstimos tomados pelo réu.

Litigância de má-fé - Não se vislumbra nada além do exercício legítimo do direito de se defender do réu, conferido pelo ordenamento jurídico, considerando se tratar de delicada situação que envolve questões societárias - Rejeição.

RECURSO IMPROVIDO.